Tribunal: TJMT
Processo: 1030281-27.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030281-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEICAO - CPF: 062.330.131-86 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

EMENTA

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA– RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR:

NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
- NÃO OCORRÊNCIA –
NO MÉRITO
:
PRETENDIDA

–
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006
- NÃO CABIMENTO -
FIXAÇÃO DO REGIME DIVERSO DO FECHADO
– PENA ACIMA DE 04 ANOS E RÉU REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO

Não existe nulidade nas provas decorrentes da busca pessoal, quando existem fundadas suspeitas decorrente da conduta do agente em dispensar
, na calçada
d
a pública,
uma mochila
,
contendo diversas substâncias entorpecentes, juntamente com uma balança de precisão, quando os policiais faziam ronda
s
na região
, justamente por terem
recebido informações, indicando
,
inclusive
,
as características do apelante de que estaria realizando a traficância naquele local
.

N
ão
há
que se falar-se em desclassificação do delito de tráfico de
entorpecentes, para o delito de uso, quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, de modo a reforçar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

É de ser mantido o regime fechado, em relação ao apelante
,
em virtude de sua reprimenda ter sido aplicada em
“
quantum
”
acima de 04 anos e tratar-se de réu reincidente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Klyvertton

Luis

Batuare

d
a Conceição
, vulgo
“Japa”, “Japão” ou “
Fuló
”
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
,
que
o
condenou
à pena de
0
6 (seis) anos,
0
9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias
/
multa
, em regime

fechado
, pela prática do delito previsto no
artig
o
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula
,
à
gui
s
a de
preliminar
,
nulidade da busca pessoal
feita no recorrente,
sustentando, para tanto, a tese dos “
frutos da árvore envenenada
”, no sentido de que a prova obtida por meio ilícito contamina todas as demais provas dela decorrentes
,
portan
t
o

havendo ausência de materialidade, requer a absolvição
,
nos termos do art. 386,
V
I
e VII
, do CPP
.

Alternativamente,
que o delito de tráfico
que lhe foi imputado,
seja
desclassificado para o delito
de uso de entorpecentes,
previsto no art. 28 da Lei 11343/2006
, bem como,
seja
altera
do
o regime fechado

fixado para início de cumprimento de pena, para o
semiaberto

(id.
206877172
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
210138692
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se

pel
o
acolhimento da preliminar,
anula
n
do as provas obtidas
com a
busca pessoal do Apelante, bem como, as provas delas derivadas e
,
consequente
mente
, a sua

absolvição
, nos termos do
art. 386, II, do CPP
. N
o mérito,
opinou
pelo
conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

21517668
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
na data de 01/09/2023, por volta das 17h30min, na Avenida Rui Barbosa, n. 3480, Bairro Vila Santo Antônio, nesta cidade,
o denunciado KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEIÇÃO, conhecido por “JAPA”, “JAPÃO” ou “FULÓ”, foi preso em flagrante delito por transportar, trazer consigo e vender 36 (trinta e seis) porções, perfazendo massa de 42,08 g (quarenta e dois gramas e oito centésimos do grama), 14 (quatorze) outras porções, pesando 459,27 g (quatrocentos e cinquenta e nove gramas e vinte

e sete centésimos do grama), e 05 (cinco) porções, apresentando massa líquida de 15,25 g (quinze gramas e vinte e cinco centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de PASTA
-
BASE DE COCAÍNA (36 porções), MACONHA (14 porções) e COCAÍNA (05 porções),
drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de ID 129076004.

São dos autos que no dia e hora supracitados
após receber delação de um homem, conhecido por “JAPA”, estava comercializando entorpecentes na região do Bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade, e, para tanto,
utilizando-se de uma motocicleta, cor preta, a Polícia Militar diligenciou e logrou encontrar o denunciado no referido endereço indicado, com as mesmas ora características recebidas, próximo ao referido veículo
, com seu filho de 04 (quatro) anos de idade.

Colhe-se que, ao notar a presença da guarnição policial,
KLYVERTTON se assustou e soltou a mochila que estava em suas mãos, razão pela qual, diante da justa causa, foi realizada a abordagem.

Em revista, os policiais
apreenderam as referidas porções de drogas, devidamente embaladas e prontas para a venda, bem como

01 (uma) balança de precisão e, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor preta (Termo de Exibição e Apreensão, ID 129075992). Logo, o denunciado confirmou seu epíteto de “JAPA”, “JAPÃO” ou “FULÓ”, conforme a aludida delação
.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor,
sendo que, interrogado, assumiu parte das drogas apreendidas.

Por fim, destaca-se que
KLYVERTTON é reincidente
, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena pelo crime de furto duplamente qualificado (Numeração Única: 2000868- 94.2022.811.0064 Código: 20077076 Número/Ano: -/2022), bem como 01 (uma) condenação provisória pelo crime de roubo (Autos 1018936- 35.2021.8.11.0003).

- (
Denúncia -
id. 199720170).

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
Klyvertton

Luis

Batuare

d
a Conceição
, vulgo
“Japa”, “Japão” ou “
Fuló
”
,
à

pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias
/
multa
, em regime

fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Feitas essas considerações, passemos
à
análise
das questões recursais
.

PRELIMINAR

NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A Defesa do Apelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas,
sob
a
alegação de
que a
busca pessoal
foi feita
sem fundadas suspeitas e
com
violação de domicílio, porquanto, a abordagem
teria
ocorr
ido
nas dependências de sua residência.

Todavia, a tese defensiva
não
merece prosperar
.

Verifica-se dos autos,
conforme mencionado pelo juiz
singular,

a

tese de
nulidade já foi afastada
,

por ocasião do
recebimento da denúncia e, posteriormente, na audiência de instrução
, inexistindo qualquer fato novo
que possa alterar tal decisão.

Ademais, denota-se que

os agentes receberem uma
denúncia anônima, informando que uma pessoa
, conhecida por “
Japa
”
estaria realizando tráfico de entorpecentes
na região do Bairro Jardim das Oliveiras, de Rondonópolis
, passando, inclusive, as
suas
caraterísticas, as quais
coincidiam com as d
o apelante
, o
que
estaria numa motocicleta de cor preta.

D
iante dessas informações deram
início
à
s
rondas
,
nas imediações do local
indicad
o,
ocasião em que se
depararam com o apelante
,
em via pública
,
na calçada, em frente a uma residência,
próximo ao veículo mencionado
,
contendo a placa NJI9074
,
o
qu
al,
a
o visualizar os agentes soltou a mochila que trazia consigo,
no chão
e, verificado o conteúdo, constatou-se que
continha
uma balança de precisão e diversos invólucros,

sendo
36 (trinta e seis) porções
de
pasta
-
base de cocaína
, perfazendo massa de
42,08 g (quarenta e dois gramas e oito centésimos do grama
),
14 (quatorze) porções de maconha
, pesando
459,27 g (quatrocentos e cinquenta e nove gramas e vinte e sete centésimos do grama
), e
05 (cinco) outras porções de cocaína
.
apresentando massa líquida de
15,25 g (quinze gramas e vinte e cinco centésimos do grama
)
,
cujas

subst
â
ncias estavam individualizadas, embaladas e prontas para a
v
enda.

Ressalte-se, por ser importante, que abordagem do apelante e apreensão das substâncias ilícitas, não ocorreu em sua residência
(
Av. Rui Barbosa, no 3479
)
, mas sim, em via pública,
mais precisamente
,
na Rua Rui Barbosa
,
próximo de sua residência

de
no 3480
, conforme
Boletim de Ocorrência
,
situação
que
foi confirmada pelas
declarações prestadas pelas testemunhas
João Felipe Queiroz de Melo e Henrique de L
á
bio Silv
é
rio
.

Portanto,
havia elementos
suficientes a configurar as
fundada
s
suspeita
s da prática delitiva o qu
e justificou a abordagem
realizada
pelos policiais militares
.

Com efeito, o fato
do

apelante
t
er
sido
abordado
,
justamente no local indicado
;
próximo do veículo mencionado,
cujas caraterísticas eram semelhantes
às indicadas na denúncia anônima
; e o fato de ter se

assustado
,

dispens
ando
a sua mochila no chão,
a qual
cont
inha

dois tipos de substâncias ilícitas,

juntamente com uma balança de precisão,

configura a posse ilegal de substância entorpecente e o evidente estado de flagrância delitiva.

Diante do exposto
, não há
como reconhecer a ilicitude dos elementos produzidos na fase inquisitorial, notadamente porque havia fundadas razões para abuscapessoal, conforme
retromencionado
.

Sobre o tema, em caso similar,
vejamos o entendimento de nosso Tribunal
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES –

APELANTE
QUE TENTA SE ESCONDER DOS AGENTES POLICIAIS
E DISPENSA A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
–
REJEIÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
– MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal e domiciliar pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos.

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.

In
casu
, o apelante
tenta se esconder ao avistar a viatura policial, bem como
dispensou a substância entorpecente, justamente porque pretendia evitar de ser flagrado de posse do entorpecente que trazia consigo na referida ocasião
.

(...)

(N.U 0028158-92.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024).

Consigne-se, neste ponto que é função inerente aos agentes policiais realizar busca pessoal nos suspeitos, a fim de garantir a segurança pública, se assim for necessário.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA – ILICITUDE DA
BUSCA

PESSOAL
E DAS PROVAS COLHIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL COM O ACUSADO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL
–
INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS
FUNDADAS

SUSPEITAS
PARA A ABORDAGEM – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA
– (...) – RECURSO DESPROVIDO.

Incogitável a tese de nulidade das provas pela ilicitude da busca pessoal, se a abordagem se deu dentro da legalidade, após constatada atitude suspeita do apelante
, bem ainda da prova obtida com interrogatório informal, mormente quando o acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos em Juízo, destacando inclusive que estes seriam para comercialização.

(...)

(N.U 0016094-11.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024).

A
nte o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca pessoal do Apelante, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

Denota-se
que
o
recorrente inconformad
o
com a sentença
condenatória,
almeja a desclassificação do delito
de tráfico de
entorpecente para o delito de uso
.

Da detida análise dos autos, em relação a esta
pretensã
o, verifica-se que
não

merece acolhimento
.

Extrai
-se
dos autos,
que
a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência
e
pelo laudo p
ericial
, que conclu
iu
tratar-se de substâncias análogas à
cocaína e maconha
, pesando
57,33g e 459,27g,
respectivamente.

Quanto à
autoria,

ressai
dos autos, que
embora o apelante ten
ha tentado
se eximir da responsabilidade do crime que pesa contra si, alegando que é usuário de drogas e que a droga que foi encontrada consigo
se
destinava ao consumo
próprio
, há nos autos farto conteúdo probatório incriminador que certifica a destinação ilícita das substâncias apreendidas para a venda
.

Verifica-se que
os agentes policiais que participaram da abordagem atestaram
que após
a
denúncia anônima, passando, inclusive, as característica da pessoa que estaria praticando o tráfico ilícito de entorpecente
naquela região
,
localizaram
o apelante,
parado na calçada, ao lado da motocicleta,
justamente, no local indicado, cujas características eram coincidentes com as informadas na denúncia,
portando
diversas espécies de entorpecentes, individualizadas e embaladas
na forma
própria para a comercialização, juntamente com uma balança de precisão
, tudo a indicar a destinação mercantil.

Neste sentido
,
vejamos as declarações
judiciais
prestadas pela testemunha
Henrique
d
e L
á
bio Silv
é
rio
,
policial militar
,
que
participou da abordagem
:

“...
que a guarnição estava realizando patrulhamento, quando recebeu denúncias de transeuntes de que o Recorrente estava praticando o tráfico de drogas naquela região
.
Conforme as informações recebidas, era uma pessoa alta e gorda, e, utilizava-se de uma motocicleta de cor preta, na prática do tráfico;

Que, de posse das informações, realizaram rondas na referida região, quando avistaram o Apelante ao lado do citado veículo, na
mesma cor preta em uma calçada, em frente a uma residência, oportunidade em que o abordaram, sendo que, em revista pessoal, encontraram dentro da mochila infantil em que o Recorrente portava, as substâncias entorpecentes e petrechos
;
...”.

(Fase Judicial – Testemunha Henrique de L
á
bio Silv
é
rio -

ID 199720228).

Por sua vez, a
testemunha

João Felipe Queiroz
d
e Melo
, Tenente da policial militar
,
na fase judicial, reprisou, em linhas gerais, suas declarações prestadas anteriormente, ratificando
as informações prestadas
pela testemunha
Henrique de Lábio Silvério
:

“
que, durante patrulhamento nas imediações da ponte da Avenida Marechal Dutra, receberam denúncia de uma pessoa, indicando que um homem gordo, moreno e alto, conhecido por “Japa”, estava comercializando entorpecentes naquela região, e, para tanto, utilizando-se de uma motocicleta de cor preta
;
Que diante dessas informações, realizaram rondas e avistaram o Recorrente com as mesmas características delatadas, próximo a mencionada motocicleta estacionada, portando uma mochila; Que após realizar a abordagem, constataram que os entorpecentes estavam no interior da mochila; Que, ao ser indagado, o Apelante confirmou que era conhecido como “Japa”;
Que o Recorrente estava na companhia do seu filho. Que não houve apreensão de droga na geladeira, em resposta ao questionamento da magistrada, que fez referência à afirmação do Apelante, em sentido contrário, quando de seu interrogatório policial;
Que
não realizou busca na residência, e
abordou o Recorrente em uma calçada, onde as drogas foram apreendidas, na
mochila
;
...
”.
(
Fase Judicial – Testemunha
João Felipe Queiroz de Melo - ID 199720228)
.

Como se vê, segundo as testemunhas, o apelante confirmou
para eles,
que era conhecido como “
Japa
”, justamente, o apelido mencionado na denúncia, possuindo as
mesmas
características descritas nas informações e estava em via púbica, no local indicado onde estaria realizando o tráfico ilícito de entorpecentes.

Acresça-se, ainda, que com o apelante
foram encontrados
entorpecentes de natureza diversas, em quantidade elevada
e em situação e circunstâncias a afastar
o mero consumo
(57,33g de cocaína e 459,27g de maconha)
, acondicionad
o
s em sacos plásticos, fracionados em porções no formato usualmente
utilizado no comércio ilícito.

N
o mesmo contexto foi apreendida
uma balança de precisão
,
tudo
demonstrando que

a droga se destinava
à mercancia
.

A propósito vejamos jurisprudência
s
aplicáve
is
em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA–
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT
– PENA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4o, DO ART.33, DA LEI 11.33/06 – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO PREENCHIMENTO –ENUNCIADO ORIENTATIVO N° 30 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese

da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo n° 30 do
Eg
. TJ/MT: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

(N.U 1015526-46.2021.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024).

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRAFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÕES – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, QUANTIDADE/DIVERSIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO E EXASPERAÇÃO DAS PENAS – RECURSO DE TERCEIRO – PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA – BOA-FÉ – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS – PRIMEIRO APELANTE -DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR APREENDIDO –
FORMA DE ACONDICIONAMENTO, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES – ENUNCIADOS CRIMINAIS 8 E 7 – ACÓRDÃO DO TJMT – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA
–
(...)
- TRAFICO PRIVILEGIADO – REINCIDÊNCIA - NÃO RECONHECIMENTO – ARESTOS DO STJ E TJMT –
(...)
– RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E EXASPERAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E PROVIDO O RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO PARA RESTITUIR A MOTOCICLETA.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciado Criminal no 8) e os conteúdos extraídos de aparelho de mensagens evidenciam o tráfico de drogas praticado pelo apelante.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “ter em depósito” substância para mercancia.

A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – somada a diversidade [maconha e cocaína], reforçam a destinação mercantil da maconha apreendida
(TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

A quantidade de droga apreendida [38g de cocaína e 547g de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426
).

(...)

A reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ,
AgRg
no
HC no 598.057/SC).

(...)

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC no 615.004/SP).

(...)

(N.U 1001382-24.2022.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)
.

Ademais,
temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico
,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Conclusivamente, quanto à alegação do Apelante
Klyvertton

Luis

Batuare

d
a Conceição
, vulgo
“Japa”, “Japão” ou “
Fuló
”

de ser usuário, em face das circunstâncias em que foi detido, conclui-se indene de dúvidas quanto à incriminação por tráfico de drogas, na forma decidida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Quanto ao
pedido de fixação de regime diverso do fechado

deixo de fazê-lo
, em face da pena aplicada e por se tratar de
réu reincidente
, o que impossibilita a imposição de regime diferente do fixado (art. 33, §2o, “b”, do Código Penal).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
afasto a preliminar arguida
e, no
mérito
,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo a sentença objurgada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024